Tribunal: TJSP
Processo: 0052683-40.2001.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Territorial Urbano e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2000 - Município de São Bernardo do Campo - Sentença extintiva do feito - Decretação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a ação executiva por falta de fundamentação legal - Não cabimento - Impossibilidade de extinguir a demanda sem dar oportunidade à Fazenda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Territorial Urbano e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2000 - Município de São Bernardo do Campo - Sentença extintiva do feito - Decretação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a ação executiva por falta de fundamentação legal - Não cabimento - Impossibilidade de extinguir a demanda sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua o título executivo - Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ - Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração de lançamento tributário - Cobrança, por outro lado, de taxa inconstitucional ("Conservação de Vias e Logradouros") - Tema 146 do C. STF - Exclusão de referido tributo da nova CDA - Sentença anulada - Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052683-40.2001.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
INTERINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcialprovimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052683-40.2001.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7772 - 2/7
Apelação Cível no 0052683-40.2001.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelada : Interinvest Empreendimentos e Participações Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 7772
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Territorial
Urbano e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do
exercício de 2000 - Município de São Bernardo do Campo -
Sentença extintiva do feito - Decretação de nulidade da Certidão
de Dívida Ativa que instruiu a ação executiva por falta de
fundamentação legal - Não cabimento - Impossibilidade de
extinguir a demanda sem dar oportunidade à Fazenda para que
substitua o título executivo - Aplicação da Súmula no 392 do C.
STJ - Erro meramente formal, de modo que sua correção não
implica alteração de lançamento tributário - Cobrança, por outro
lado, de taxa inconstitucional (“Conservação de Vias e
Logradouros”) - Tema 146 do C. STF - Exclusão de referido
tributo da nova CDA - Sentença anulada - Recurso parcialmente
provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls. 161/166)
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Interinvest Empreendimentos e
Participações Ltda., declarou nula a Certidão de Dívida Ativa apresentada, julgando
extinto o processo com fundamento no art. 924, I, do Código de Processo Civil
(indeferimento da petição inicial).
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321 do
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a recorrente sustenta,
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao Princípio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052683-40.2001.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7772 - 3/7
Contraditório e Ampla Defesa, “... a oportunidade de manifestação quando o juízo
condutor do feito vislumbrar existência de possível falha procedimental...”; b) a
sentença guerreada “... acabou sumariamente negando à Fazenda Municipal a
prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a
inadimplência do devedor e provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a quo
analisar a situação “... sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva
entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança
até a satisfação integral dos créditos fazendários...”. Sequencialmente, acena com a
ocorrência de preclusão pro judicato, “... face ao trânsito em julgado que decidiu
pela legalidade, liquidez, certeza e exigibilidade...” da CDA que norteou a
demanda fiscal, esmiuçando, em arremate, elementos do título executivo que, a seu
ver, atenderiam as exigências legais.
Pugna, nesse passo, pelo provimento ao apelo e
reforma do decisum de primeiro grau com vistas ao regular prosseguimento da
demanda executiva, ainda que, a tanto, nova CDA deva ser apresentada.
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, sem contrarrazões.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se
de
todo
o
processado
que
a
Municipalidade de São Bernardo do Campo ajuizou, aos 27/08/2001, Execução
Fiscal em face de Interinvest Empreendimentos e Participações Ltda., com vistas à
cobrança de débitos relativos ao Imposto Territorial Urbano e à Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2000, conforme a Certidão de
Dívida Ativa acostada a fls. 03.
Constatada a quebra da empresa - ocorrida no ano
de 1985 - e rejeitada a oferta, pela Massa Falida, de bem imóvel à satisfação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052683-40.2001.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7772 - 4/7
créditos fazendários (fls. 22, 33, 39/40 e 43), certificou-se, já aos 27/08/2014, a
impossibilidade de se proceder à penhora no rosto dos autos da falência (fls. 77).
Em 07/06/2017, a Massa Falida postulou sua
exclusão do polo passivo da demanda e a inclusão da falida, “... por ter o imóvel
arrecadado...” no feito falimentar “... retornado ao seu patrimônio...” (fls. 83),
sobrevindo, então, aos 23/04/2018, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera
parcialmente,
em
verdade,
o
inconformismo municipal.
De preclusão pro judicato não há se cogitar.
Nada impedia, ao contrário do sustentado pelo
Município apelante, a análise, pelo D. Juízo a quo, dos requisitos de validade da
CDA acostada a fls. 03, tema, à toda evidência, não deliberado anteriormente.
Daí porque se afigura insubsistente a alegada
violação ao Princípio da Segurança Jurídica.
Isso consignado, cumpre reconhecer que, de fato, a
CDA que norteou a demanda executiva movida pela Municipalidade de São
Bernardo do Campo padece, conquanto mencione as espécies tributárias acima
referidas, do vício consistente na ausência de fundamentação legal específica das
exações.
Ora, o inciso III do artigo 202 do Código
Tributário Nacional dispõe que o Termo de Inscrição da Dívida Ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do Termo de
Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052683-40.2001.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7772 - 5/7
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.
Reconhecidos o vício da CDA, é imperioso,
contudo, divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou por
bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de oportunidade para
que o título executivo fosse emendado ou substituído. Pois, segundo o § 8o do
mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de
Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha
dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há manifesta
violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA
por erro material ou formal do título, até a prolação
da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição
também não é possível quando os vícios decorrem do
próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052683-40.2001.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7772 - 6/7
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da
existência de mero erro material no título, pois a
aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17/02/2011,
DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera ausência
de fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, resta configurado o
erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não implica
modificação do lançamento já feito, tornando possível a substituição da CDA, com
o prosseguimento regular da demanda.
Confira-se o que decidido por esta C. Câmara de
Direito Público em caso semelhante:
“Apelação. Execução fiscal. Taxa de manutenção de
rede de água e esgoto, preço público e multas por
infração a legislação de água e esgoto. Exercícios
1995 a 1999. Reconhecimento de nulidade das
certidões de dívida ativa. Extinção do processo.
Inadmissibilidade.
Títulos
executivos
que
não
mencionam o fundamento legal da cobrança e o termo
inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros
formais passíveis de emenda. Possibilidade de
substituição das certidões. Inteligência do artigo 2o, §
8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de
Processo Civil. Recurso provido.” (Apelação no
0035929-23.2001.8.26.0564, Rel. Des. Geraldo Xavier,
j. em 28.02.2019, v.u.).
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença em
virtude da não observância do Princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novo título, dotado das devidas fundamentações
legais.
O caso em tela, todavia, comporta peculiaridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052683-40.2001.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7772 - 7/7
que impede que o exame se restrinja às temáticas até aqui analisadas.
Nessa trilha, impõe-se reconhecer que a Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros não deverá constar da nova CDA, posto que
inconstitucional, diante da cobrança pela prestação de um serviço que não é
específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, que
conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II -
A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação
e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art.
145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional
a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais
elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre
uma base e outra.” (g. n.)
Desse modo, apenas merece ser mantida, no título
executivo renovado, a cobrança do ITU.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença guerreada e
determinar que seja dado prazo suficiente ao ente público para substituir a
CDA de fls. 03 por outra, com a exclusão da taxa supramencionada,
prosseguindo-se regularmente, assim, a demanda executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora